Tribunal: STM
Processo: 7000276-45.2025.7.00.0000
Classe: CORREIÇÃO PARCIAL MILITAR
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. CORREIÇÃO PARCIAL. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. NECESSIDADE DE INDÍCIOS RAZOÁVEIS DE ALTERAÇÃO DA HIGIDEZ MENTAL DO AGENTE. REQUERIMENTO INDEFERIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. JULGAMENTO UNÂNIME.
I - Correição Parcial requerida pela DPU contra decisão que indeferiu requerimento de instauração de Incidente de Insanidade Mental em Ação Penal Militar. A defesa busca a reforma da decisão, alegando a necessidade da realização de exame médico-legal.
II - Entretanto, a instauração do Incidente de Insanidade Mental não é obrigatória e se condiciona à existência de dúvida fundada sobre a sanidade mental do réu, não bastando o simples requerimento da parte.
III - Os documentos médicos acostados aos autos não são, isoladamente, capazes de fundamentar a dúvida razoável exigida, devendo prevalecer a decisão que negou o incidente.
IV - Correição Parcial conhecida e indeferida. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 12/08/2025 A
14/08/2025
CORREIÇÃO PARCIAL MILITAR Nº 7000276-45.2025.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REQUERENTE: RODOLFO RAMON LIMA FARIAS
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 12/08/2025, às 13:30, a 14/08/2025, às 18:00, na sequência 2, disponibilizada no DE
de 09/06/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E
INDEFERIR A CORREIÇÃO PARCIAL REQUERIDA PELA DEFENSORIA
PÚBLICA DA UNIÃO, A FIM DE MANTER A DECISÃO PROFERIDA PELO
CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA PARA A MARINHA DA 4ª AUDITORIA
DA 1ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR, POR SEUS PRÓPRIOS E
JURÍDICOS FUNDAMENTOS. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A
SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. ARILMA CUNHA
DA SILVA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT

Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

CORREIÇÃO PARCIAL MILITAR Nº 7000276-45.2025.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
REQUERENTE: RODOLFO RAMON LIMA FARIAS
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. CORREIÇÃO PARCIAL.
INCIDENTE
DE
INSANIDADE
MENTAL.
NECESSIDADE
DE
INDÍCIOS RAZOÁVEIS DE ALTERAÇÃO DA HIGIDEZ MENTAL DO
AGENTE. REQUERIMENTO INDEFERIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.
JULGAMENTO UNÂNIME.
I - Correição Parcial requerida pela DPU contra decisão que indeferiu
requerimento de instauração de Incidente de Insanidade Mental em Ação Penal
Militar. A defesa busca a reforma da decisão, alegando a necessidade da
realização de exame médico-legal.
II - Entretanto, a instauração do Incidente de Insanidade Mental não é
obrigatória e se condiciona à existência de dúvida fundada sobre a sanidade
mental do réu, não bastando o simples requerimento da parte.
III - Os documentos médicos acostados aos autos não são, isoladamente,
capazes de fundamentar a dúvida razoável exigida, devendo prevalecer a
decisão que negou o incidente..
IV - Correição Parcial conhecida e indeferida. Decisão unânime.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e indeferir a Correição Parcial requerida pela
Defensoria Pública da União, a fim de manter a Decisão proferida pelo Conselho Permanente
de Justiça para a Marinha da 4ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar, por seus
próprios e jurídicos fundamentos. Presidência da Ministra MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Presente a Subprocuradora-Geral da Justiça Militar,
Dra. Arilma Cunha da Silva.
Brasília, 14 de agosto de 2025.
7000276-45.2025.7.00.0000
40001374106.V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RELATÓRIO
Trata-se de Correição Parcial, com pedido liminar, requerida pela Defensoria
Pública da União (DPU) em favor do ex-Cabo Fuzileiro Naval (ex-Cb FN) Rodolfo Ramon
Lima Farias, denunciado pelos crimes do art. 163 - recusa de Obediência e do art. 298 -
desacato a superior, ambos do Código Penal Militar (CPM).
Na peça jurídico-administrativa de 25.2.2024, a DPU pleiteia, liminarmente, a
suspensão do trâmite da Ação Penal Militar (APM) 7001100-08.2024.7.01.0001 até o
julgamento do mérito desta Correição Parcial, sob o argumento de evidente prejuízo à defesa.
No mérito, o Requerente solicitou a instauração do Incidente de Sanidade
Mental, o qual fora negado pelo Conselho Permanente de Justiça (CPJ) em voto condutor de
lavra do MM. Magistrado, Dr. Jocleber Rocha Vasconcelos:
[...] Isto posto, o Conselho Permanente de Justiça para a Marinha, por
unanimidade, INDEFERIU o requerimento defensivo de instauração de
Incidente de Insanidade Mental do Acusado, por não haver elementos mínimos
que suscitem dúvida sobre a higidez mental do acusado.
Assim, argumentou que a Decisão da instância a quo feriu a garantia
constitucional do devido processo legal, bem como as normas convencionais
dos Pactos de São José da Costa Rica e de Direitos Civis e Políticos:
[...] o ato do Nobre Magistrado precisa ser imediatamente corrigido, sobre
pena de violação dos dispositivos retromencionados e dos princípios da
dignidade da pessoa humana, do contraditório, da ampla defesa, do devido
processo legal, todos previstos no art. 1, III e 5º, LIV e LV da CRFB.
Em 17.3.2025, o Juízo da 4ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar
(CJM) recebeu a Correição Parcial.
Em Contrarrazões de 1º.4.2025, o Ministério Público Militar (MPM)
fundamentou pelo indeferimento do pedido, uma vez que inexistem elementos concretos
mínimos que suscitem dúvida fundada ou razoável sobre a imputabilidade do Recorrente à
época dos fatos.
Em 5.5.2025, a douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), em Parecer
de lavra da Subprocuradora-Geral Dra. Arilma da Cunha Silva, manifestou-se pela denegação
do pleito liminar e, no mérito, pelo indeferimento da Correição Parcial:
[...] à mingua de elementos concretos mínimos que suscitem dúvida fundada ou
razoável sobre a imputabilidade do Recorrente à época dos fatos, não há como
acolher a linha argumentativa defensiva para instauração do citado Incidente.
Outrossim, não se vê in casu nenhuma a ofensa aos aludidos princípios
constitucionais da dignidade da pessoa humana, do contraditório, da ampla
defesa, do devido processo legal, nem tampouco de postulados prescritos no
Pacto de São José da Costa Rica e no Pacto Internacional sobre os Direitos
Civis e Políticos.
7000276-45.2025.7.00.0000
40001374106.V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 8.5.2023, indeferi a liminar requerida pela DPU, pois ausentes os requisitos
ensejadores de concessão da medida excepcional.
É o Relatório.
VOTO
A princípio, verifica-se que o Recurso é tempestivo. Entretanto, pode-se
questionar se é cabível à espécie, uma vez que a alínea “g” do art. 516 do Código de Processo
Penal Militar (CPPM) estabelece o Recurso em Sentido Estrito (RSE) contra decisão que
julgar improcedente o corpo de delito ou outros exames, o que engloba a sanidade mental
(art. 156 e seguintes; art. 330, alínea “c”, todos do CPPM).
A Correição Parcial é um recurso de natureza mista, jurídico administrativa, de
caráter subsidiário, que visa corrigir erro ou omissão inescusável, abusiva ou tumultuária
cometidos no procedimento de qualquer ato jurisdicional (art. 498, CPPM).
Contudo, por meio de uma leitura atenta da alínea “g” do art. 516 do CPPM,
observa-se que, para o cabimento do RSE é necessário que exista laudo pericial e que o
juízo já tenha o aceitado ou rejeitado (art. 326, CPPM).
Assim, a Correição Parcial é cabível neste caso de indeferimento da instauração
do incidente de insanidade mental, tendo preenchido o requisito da subsidiariedade, uma vez
que inviável a interposição de RSE. Jurisprudência antiga, mas necessária desta Corte
Castrense:
RECURSO CRIMINAL. EXAME DE SANIDADE MENTAL.
A alínea “g” do art. 516 do CPPM contempla a rejeição pelo Juiz de laudo de
exame ou perícia, não sendo o caso dos autos, pois não existe laudo.
A enumeração desse artigo do CPPM é taxativa, não comportando hipótese de
Recurso contra Decisão indeferitória de pedido formulado pelas partes para
realização de exame de sanidade mental. Aproveitar a hipótese em caso de
indeferimento de pedido de exame é desvirtuar a intenção do legislador.
Preliminar de não conhecimento acolhida.
Decisão unânime. (STM. RSE 2002.01.006953-0, Rel. Min. Alte Esq
Domingos Alfredo Silva, julgado em 9.5.2002, DJe de 21.6.2002).
RECURSO CRIMINAL. EXAME DE SANIDADE MENTAL.
A enumeração do art. 516 do CPPM é taxativa, não comportando hipótese de
recurso contra decisão de Magistrado que indefere pleito das Partes de para
realização de nova perícia com o fim de aferir a imputabilidade penal.
7000276-45.2025.7.00.0000
40001374106.V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Mesmo admitindo-se a interpretação extensiva, não há como aplicá-la à alínea
“g” do referido artigo (“julgar improcedente corpo de delito ou outros
exames”) para incluir hipótese de julgamento procedente, sob pena de
desvirtuar-se a intenção do legislador.
Recurso não conhecido. Maioria. (STM. RSE 2001.01.006828-2, Rel. Min.
Alte Esq José Júlio Pedrosa, julgado em 21.6.2001, DJe de 21.8.2001, grifo
nosso).
A respeito do mérito desta Correição Parcial, inexiste dúvida razoável sobre a
higidez mental do Requerente ao analisar os Prontuários Médicos do Requerente na Unidade
Integrada de Saúde Mental da Marinha (UISM) e na Unidade Médica Expedicionária da
Marinha (UMEM).
Na UMEM, notam-se duas consultas, nas quais se relata o quadro clínico
depressivo do ex-militar. No último atendimento realizado em 14.4.2023, o médico relatou
que o Requerente não aderiu aos tratamentos propostos na UISM e, por esse motivo, indicou
reavaliação e novo encaminhamento ao estabelecimento de saúde mental.
Na UISM, verifica-se que o ex-Cb FN Ramon compareceu a cinco consultas
nas datas de 9.11.2022, 17.11.2022, 21.12.2022, 8.2.2023 e 18.4.2023, em que se analisou um
comportamento depressivo e ansioso em todas as oportunidades, porém com a capacidade de
autodeterminação preservada.
Observa-se a prescrição de medicamentos direcionados a ajudar no combate à
depressão, regulação do humor e bem-estar, como a Sertralina e o Donaren.
Na consulta de 8.2.2023, o Requerente foi escoltado em decorrência da pena
disciplinar de prisão, momento em que o médico declarou que:
Pensamento com curso e forma adequados [...] capacidade de entendimento e
autodeterminação preservados [...] Paciente apto, do ponto de vista
psiquiátrico, para cumprimento de Prisão Simples e Impedimento. (Grifo
nosso).
O fato delitivo ocorreu em 24.4.2023. No último atendimento médico na UISM
em 18.4.2023, o ex-Cb FN Ramon admitiu que não estava fazendo uso dos medicamentos e,
do mesmo modo, o profissional de saúde relatou que a capacidade de entendimento e
autodeterminação estava preservada pelo que prescreveu o retorno do uso da medicação.
Desse modo, inexiste dúvida sobre a higidez mental ou imputabilidade do
Requerente, requisito indispensável para a instauração dos autos em incidente de sanidade
mental, na forma do art. 156 do CPPM, a tornar desnecessário e sem utilidade processual a
formação do feito apartado. Jurisprudência nesse sentido:
EMENTA:
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
CORREIÇÃO
PARCIAL
CRIMINAL.
CORREIÇÃO
PARCIAL
PARA
INSTAURAÇÃO
DE
INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. CORREIÇÃO PARCIAL
IMPROCEDENTE. I. Caso em exame. Correição parcial interposta pela defesa
contra decisão [...] que indeferiu o pedido de instauração de incidente de
7000276-45.2025.7.00.0000
40001374106.V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

insanidade mental, sob a alegação de que o corrigente apresenta doença
mental grave e incapacitante, com a defesa sustentando que a decisão
demonstrou parcialidade ao desconsiderar atestados e laudos médicos. II.
Questão em discussão. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a
instauração de incidente de insanidade mental em razão da alegação de doença
mental grave do corrigente, considerando a ausência de dúvida razoável sobre
sua higidez mental à época dos fatos delituosos. III. Razões de decidir. Não há
dúvida razoável sobre a higidez mental do corrigente à época do crime, o que
inviabiliza a instauração do incidente de insanidade mental. 4. Os atestados
médicos apresentados pela defesa não demonstram que, ao tempo dos fatos, o
corrigente apresentasse incapacidade de compreensão ou transtorno mental.
[...] (TJPR. Correição Parcial 00151477420258160000, Rel. Des. Cristiane
Tereza Willy Ferrari, julgado em 12.4.2025, 5ª Câmara Criminal, DJe de
14.4.2025, grifos nossos).
CORREIÇÃO PARCIAL CRIME – DECISÃO QUE INDEFERIU O
PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA OU JUNTADA DE
LAUDO COMPLEMENTAR EXPLICATIVO AO EXAME DE SANIDADE
MENTAL - PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO, ANTE O ARGUMENTO
DE CERCEAMENTO DE DEFESA – DESPROVIMENTO – JUÍZO DE
ORIGEM QUE INDEFERIU PEDIDO REGULARMENTE, DE FORMA
FUNDAMENTADA – PROVA CONSIDERADA DESNECESSÁRIA PARA O
DESLINDE DO FEITO – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA
–
LAUDO
SEM
APARENTE
IRREGULARIDADE
E
CONTRADIÇÃO. - INEXISTÊNCIA DE ERROR IN PROCEDENDO.
CORREIÇÃO
PARCIAL
IMPROCEDENTE.
(TJPR.
Correição
Parcial
00833826420238160000, Rel. Des. Mauro Bley Pereira Junior, julgado em
14.2.2024, 2ª Câmara Criminal, DJe de 16.2.2024, grifos nossos).
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE
DE INSANIDADE MENTAL NEGADO. DISCRICIONARIEDADE DO
MAGISTRADO.
AUSÊNCIA
DE
FUNDADA
DÚVIDA
SOBRE
A
INTEGRIDADE MENTAL DO AGRAVANTE EM RAZÃO DA ANÁLISE DAS
CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. 1. O artigo 149 do Código de Processo Penal
dispõe que: "Quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado, o
juiz ordenará, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, do defensor,
do curador, do ascendente, descendente, irmão ou cônjuge do acusado, seja
este submetido a exame médico-legal." 2. De acordo com o dispositivo, a
instauração de incidente de insanidade mental está condicionada à existência
de dúvida razoável acerca da integridade mental do acusado, o que não foi
observado no presente caso. 3. Como o Tribunal a quo é soberano na análise
do acervo fático-probatório dos autos, e diante da inexistência de dúvida
quanto à sanidade mental do agravante, não há teratologia ou arbitrariedade a
ser reparada nesta instância. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ. AgRg no
RHC 168584 MG 2022/0234021-8, Sexta Turma, julgado em 4.10.2022, DJe de
10.10.2022, grifos nossos).
7000276-45.2025.7.00.0000
40001374106.V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

PENAL E PROCESSUAL PENAL. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL.
NECESSIDADE DE INDÍCIOS RAZOÁVEIS DE AUSÊNCIA DE HIGIDEZ
MENTAL DA ACUSADA. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO FÁTICA QUE
JUSTIFIQUE O DEFERIMENTO DO PEDIDO. AGRAVO REGIMENTAL A
QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Para a instauração do incidente de
insanidade mental não basta o simples requerimento; a Defesa deve trazer aos
autos elementos que gerem dúvida quanto à higidez mental da acusada. 2.
Inexistência de argumento minimamente apto a desconstituir a decisão
agravada. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento. (STF. Pet:
12287/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em
30.9.2024, DJe de 4.10.2024, grifos nossos).
Inexistem elementos concretos nos autos da APM 7001100-08.2024.7.01.0001
que indiquem a ocorrência de uma dúvida fundada ou razoável acerca da imputabilidade do
Requerente. Doutrina nesse sentido:
Havendo nos autos elementos concretos que permitam gerar no espírito do
julgador uma dúvida sobre a integridade mental, será cabível a determinação
da perícia. Como explica Tornaghi, “tratando-se de assunto altamente técnico,
que exige conhecimentos científicos estranhos ao juiz, desde que haja dúvida,
desde que ele, juiz, não tenha certeza da inutilidade do exame ou da malícia do
requerente, deve ordenar a perícia, e, por isso, é que a lei diz: quando houver
dúvida, o juiz ordenará”. (BADARÓ, Gustavo. Processo Penal - Ed. 2025. São
Paulo
(SP):Editora
Revista
dos
Tribunais.
2025.
Disponível
em:
https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/processo-penal-ed-2025/4279539461.
Acesso em: 21 de Agosto de 2025.)
Assim, a Decisão vergastada, operada pelo CPJ, deve ser mantida nos seus
exatos termos, pois o ocorrido não consistiu em ato tumultuário ou em qualquer inversão
desordenada do processo que pudesse dar ensejo à sua reforma.
Ante o exposto, conheço e indefiro a Correição Parcial requerida pela DPU, a
fim de manter a Decisão proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para a Marinha da 4ª
Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001374106v7 e do código CRC 6badbdb0.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 22/08/2025, às 16:30:43
7000276-45.2025.7.00.0000
40001374106.V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR